Tribunal: TRF3
Processo: 5030391-51.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
644/1327)

5030391-51.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030391-51.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

AGRAVANTE: OSMAR ALVES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: AIALA DELA CORT MENDES - SP261537-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. TEMA 692 DO STJ. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. MEIO MENOS GRAVOSO AO DEVEDOR. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados via SISBAJUD em cumprimento de sentença destinado à devolução de valores recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de liberação do valor bloqueado e a adoção de meio menos gravoso para a execução, mediante desconto no benefício previdenciário percebido pela parte devedora.

III – Razões de decidir

3. Pela inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Cabível, no caso dos autos, portanto.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite interpretação restritiva da impenhorabilidade de valores mantidos em conta, condicionando sua aplicação à demonstração de que os montantes são destinados à subsistência do executado.

5. Comprovado o recebimento de benefício previdenciário pela parte devedora e indicado o desconto em benefício como meio menos gravoso de cumprimento da obrigação, mostra-se cabível a adoção dessa forma de execução, em consonância com o Tema 692 do STJ.

6. Em observância ao princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, a devolução dos valores pode ocorrer mediante desconto no benefício previdenciário ativo do segurado, respeitado o limite de 30% do valor mensal.

IV – Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 805 e 833, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.156.359/MG; STJ, REsp no 1.660.671/RS; TRF3, AI no 5034356-08.2023.4.03.0000; TRF3, AI no 5011134-74.2024.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030391-51.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

AGRAVANTE: OSMAR ALVES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: AIALA DELA CORT MENDES - SP261537-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSMAR ALVES DOS SANTOS, contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta da parte. Entendeu o magistrado que "o devedor limitou-se a invocar a suposta incidência das causas de impenhorabilidade previstas no art. 833, IV e X, do CPC (fl. 61), sem comprovação documental de que as verbas constritas ostentem natureza salarial ou estivessem depositadas em conta-poupança. O histórico de créditos juntado às fls. 63/64 nada prova nesse sentido, anotando-se que sequer foram juntados extratos bancários contemporâneos aos bloqueios."

Requer o agravante a reforma da decisão. Argui a impenhorabilidade das verbas, nos termos do art. 833, IV do CPC. Para tanto, sustenta que os valores bloqueados são oriundos de benefício previdenciário recebido pela parte, possuindo natureza alimentar e indispensável a sua sobrevivência. Alega a não observância do Tema 692 do STJ e, subsidiariamente, pede seja aplicado o princípio da menor onerosidade, com o desconto em benefício ativo do segurado, respeitada a limitação de 30%, em consonância com a tese fixada pela c. Corte Superior. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Recebido o recurso com efeito suspensivo.

Com contraminuta, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece caber agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versam sobre as hipóteses relacionadas em seus incisos e acrescenta, em seu parágrafo único, que tal recurso também é cabível contra decisões não definitivas proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, o que é o caso dos autos.

Passo ao exame dos pedidos.

A controvérsia posta a deslinde diz com o indeferimento do pedido de liberação do valor bloqueado via SISBAJUD e eventual prosseguimento da execução por meio menos gravoso à parte devedora.

Verifico dos autos que, em sede de cumprimento de sentença, provocada a adimplir com a devolução dos valores recebidos por tutela antecipada posteriormente revogada, em consonância com o decidido pelo c. STJ no Tema 692, a parte se manteve inerte, conforme certidão de fls. 50 dos autos de origem - TJSP, acarretando a determinação de bloqueio dos ativos financeiros da parte em decisão de fls. 72, com cumprimento em documento de id. 74/75.

Não desconheço a jurisprudência no c. Superior Tribunal de Justiça no sentido da impenhorabilidade presumida dos valores mantidos em conta até o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Certo é, também, que aquela c. Corte Superior relativiza a regra da impenhorabilidade presumida, quando não demonstrado o comprometimento da subsistência do executado.

Nesse sentido, o recente julgado:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso.

II. Questão em discussão

2. Verificar os fundamentos utilizados pela monocrática ora agravada.

III. Razões de decidir

3. A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da impenhorabilidade, limitada a 40 (quarenta) salários-mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo-se sua extensão a importâncias mantidas em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que comprovado, pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à subsistência sua e de sua família. Nesse sentido: REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.

4. A Corte a quo não divergiu de tal orientação, porque condicionou o reconhecimento da impenhorabilidade aqui referida à prova de que o montante constrito na conta corrente da parte agravante era necessário para seu mínimo existencial.

5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).

6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

7. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir pela ausência de comprovação de que o valor bloqueado na conta corrente constituía reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial da parte agravante. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial.

IV. Dispositivo

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários-mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. A impenhorabilidade poderá ser estendida a valores mantidos em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7 do STJ)".

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.660.671/RS, Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.138.871/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 22/10/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.131.828/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.

(AgInt no REsp n. 2.156.359/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 12/9/2025.)

Contudo, estando a parte em gozo de benefício previdenciário e, sugerindo o devedor que o desconto em seus créditos mensais representaria o meio menos gravoso a executar o julgado, a medida se faz cabível, porquanto prevista a possibilidade no Tema 692, do c. STJ.

Some-se que, na inteligência do art. 805, do CPC, havendo diversas formas de execução do julgado, deverá ser aplicada aquela mais favorável ao devedor, em respeito ao princípio da menor onerosidade. Cito:

"Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados."

Assim, comprovado pela parte o recebimento de benefício previdenciário e ainda, diante da sua indicação de preferência por esta forma de adimplemento da obrigação, por entender sê-la menos gravosa, entendo cabível o acolhimento do pedido, neste particular, respeitado o limite percentual de desconto mensal em 30%, imposto pela c. Corte Superior, quando do julgamento do Tema 692.

Nesse sentido, precedentes deste e. Tribunal Regional Federal da 3a Região:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA PARTE SEGURADA. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA AUTÁRQUICA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TEMA 692/STJ. REFORMA DECISÃO RECORRIDA.

- Interpretação conferida pelo juízo de 1.o grau que contraria os pressupostos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no deslinde do Tema n.o 692.

- Por ser da própria essência desse tipo de quitação, oriundo da decisão dada pelo Superior Tribunal de Justiça na revisão do Tema 692 (Pet n. 12.482/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 11/5/2022), consolidando o entendimento pela viabilidade da cobrança dos valores pagos por força de tutela provisória posteriormente revogada, a possibilidade de a devolução ser feita "por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago", cumpre ao juízo da execução avaliar o percentual de consignação a ser autorizado, dentro da baliza estipulada, a respeito da qual, "ao reafirmar a tese jurídica contida no tema 692, o E. STJ promoveu acréscimo redacional para adequar o tema às alterações efetuadas no art. 115, da Lei 8.213/91, advindas da Lei 13.846/19, fruto de conversão da MP 871/19" (TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5034356-08.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE DENILSON BRANCO, julgado em 07/03/2024, Intimação via sistema DATA: 12/03/2024).

- Ausência, conforme alegado nas razões do agravo, de "barreiras para a devolução dos valores em consignação da aposentadoria, ao passo que a penhora online dos valores bloqueados e a consignação afetam gravosamente a vida pessoal do Autor".

- Recurso a que se dá provimento, nos termos da fundamentação constante do voto.

(TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5011134-74.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal VANESSA VIEIRA DE MELLO, julgado em 08/10/2024, DJEN DATA: 10/10/2024)"

Portanto, em observância ao princípio da aplicação do meio menos gravoso ao devedor, a execução dos valores deve se dar através de desconto no benefício previdenciário ativo do segurado, respeitado o limite de 30% do benefício mensal.

Ressalto, por oportuno, que a apuração do valor devido a título de ressarcimento ao erário e a fixação do percentual de desconto a ser aplicado no benefício ativo devem ser realizadas na instância de origem, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, para permitir o cumprimento de sentença pelo meio menos gravoso ao devedor, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. TEMA 692 DO STJ. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. MEIO MENOS GRAVOSO AO DEVEDOR. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados via SISBAJUD em cumprimento de sentença destinado à devolução de valores recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de liberação do valor bloqueado e a adoção de meio menos gravoso para a execução, mediante desconto no benefício previdenciário percebido pela parte devedora.

III – Razões de decidir

3. Pela inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Cabível, no caso dos autos, portanto.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite interpretação restritiva da impenhorabilidade de valores mantidos em conta, condicionando sua aplicação à demonstração de que os montantes são destinados à subsistência do executado.

5. Comprovado o recebimento de benefício previdenciário pela parte devedora e indicado o desconto em benefício como meio menos gravoso de cumprimento da obrigação, mostra-se cabível a adoção dessa forma de execução, em consonância com o Tema 692 do STJ.

6. Em observância ao princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, a devolução dos valores pode ocorrer mediante desconto no benefício previdenciário ativo do segurado, respeitado o limite de 30% do valor mensal.

IV – Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 805 e 833, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.156.359/MG; STJ, REsp no 1.660.671/RS; TRF3, AI no 5034356-08.2023.4.03.0000; TRF3, AI no 5011134-74.2024.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão